Tribunal: TJDFT
Processo: 0732281-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. TERRACAP. INCLUSÃO NO DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO. REQUERIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE HIPÓTESE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AUSENTE REQUERIMENTO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DEVER DO MAGISTRADO EM OUVIR A PARTE AUTORA E OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVA. ESCLARECIMENTO SOBRE QUEM INTEGRA O POLO ATIVO DA DEMANDA. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 329, II, DO CPC/2015.
1. A inclusão de terceiros, a requerimento do réu, no polo passivo da ação, é realizada mediante às hipóteses de intervenção de terceiros. De outro lado, uma vez que o réu alega sua ilegitimidade, cabe ao autor, e não ao réu, a escolha da alteração do polo passivo, seja substituindo a parte ré ou incluindo um novo réu em litisconsórcio, conforme preceitua os artigos 338 e 339 do CPC/2015.
2. Na ação de indenização por desapropriação de imóvel movida contra a TERRACAP, não é cabível a inclusão do DISTRITO FEDERAL no polo passivo a requerimento da parte ré, sob a alegação de que o ente federado é proprietário de parte do imóvel desapropriado, se não for verificada um das hipóteses de intervenção de terceiros.
3. O magistrado, diante da alegação de ilegitimidade ativa, deve determinar a oitiva da parte autora e, inclusive, permitir a produção de provas. Ademais, cabe ao magistrado determinar a correção de vícios sanáveis no decorrer da marcha processual (art. 351 e 352 do CPC/2015).
4. Verificado que, desde a petição inicial, houve a delimitação de quem compõe o polo ativo, não há que se falar em violação ao art. 329, inciso II, do CPC/2015, se a parte apenas esclarece em petição avulsa as pessoas que integram o polo ativo da demanda.
5. Recurso conhecido e não provido.